Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0723052-48.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA EMBARGADO: CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI, NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA opõe embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência antecipada para reaver a posse direta da lancha. Em apertada síntese, sustenta que a decisão foi omissa em relação ao adendo contratual celebrado entre as partes, que suspendeu o pagamento dos cheques com vencimentos em 10.04.2019, 10.05.2019, 10.06.2019, 10.07.2019, 10.08.2019, 10.09.2019 e 10.10.2019, o que levou a equivocada conclusão de que haveria inadimplência superior a 60 dias por parte do ora embargante. Ressalta que a embarcação foi entregue no dia 16.04.2019, de forma que os pagamentos que haviam sido suspensos foram retomados com suas datas alteradas para o dia 16 de cada mês, nos termos do adendo. Destaca que a requerida CIALAKE depositou os cheques com datas originais de 10.04.2019 e 10.05.2019, em desacordo com o adendo. Em relação ao último cheque compensado antes da propositura da ação, cheque no. 851.073, alega que este deveria ter sido apresentado ao banco no dia 16.05.2019, nos termos do adendo, e o pagamento subseqüente deveria ser efetuado em 16.06.2019. Dessa forma, contando-se 60 (sessenta) dias desta última data, tem-se que o inadimplemento para fins de rescisão contratual somente teria se verificado no dia 16.08.2019, mas, como a liminar que determinou a suspensão dos pagamentos fora concedida na presente ação em 12.08.2019, não estaria inadimplente o ora embargante. Aduz, ainda, que o seu pedido não foi contraditório, pois “Por mais confiante que o embargante esteja no sucesso da demanda, na obtenção de um resultado favorável, o resultado pode não lhe ser favorável, caso no qual o embargante perderia tudo; e, melhor seria ficar com a embarcação em causa do que com embarcação nenhuma” (Id. 23399260 - Pág. 4). Pretende, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, aplicando-se efeitos infringentes aos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos. Como se sabe, os embargos de declaração têm as suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Nesse sentido, os embargos têm o objetivo completar a decisão omissa ou aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para obter o reexame da matéria, sendo admissível, apenas em casos excepcionais, a modificação do julgado. Analisando a decisão embargada e as razões do recurso verifico que, em verdade, pretende o embargante a reforma da decisão que indeferiu a liminar, fundamentando-se no fato da alegada inexistência de inadimplência. Todavia, ainda que se considere a inexistência da inadimplência superior a 60 dias por parte do ora embargante, amparando-se no adendo firmado, certo é que o postulante não preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Isso porque, conforme explicado, o embargante ajuizou a presente demanda pugnando pela rescisão do contrato firmado e consequente devolução dos valores pagos, argumentando que a lancha apresentava uma série de defeitos, não sendo mais da sua vontade permanecer com o objeto da negociação. Cabe destacar que, apesar da sentença ter julgado improcedentes os seus pedidos, o ora embargante interpôs apelação, objetivando exatamente a reforma da r. sentença, o que torna incongruente o pedido antecipatório vindicado. Outrossim, conforme exposto na apreciação da liminar, não se extrai que a permanência do bem na posse da primeira embargada ou de um suposto terceiro esteja a colocar em perigo eventual reparação material ao ora embargante caso assim se entenda ao final do julgamento da ação e, caso entenda que sofreu prejuízos pela não utilização do bem, bem como pela imobilização do dinheiro pago, nada obsta que venha a requerer indenização, se vier a ser reconhecida a culpa pela rescisão contratual. Dessa forma, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal vindicada, ainda que se considere a inexistência do inadimplemento do ora embargante, o que será melhor analisado por ocasião do julgamento de mérito do recurso interposto. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Aguarde-se em secretaria o prazo deferido na decisão embargada para manifestação das ora embargadas. Após, tornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator